Tribunal: TJBA
Processo: 0113820-72.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0113820-72.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Advogado(s)
:
CELSO ALVES FEITOSA, MARCELO SILVA MASSUKADO, SILVIO SOUZA CARDIM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL. SITUAÇÃO DEFERENCIADA QUE IMPÕE CELERIDA À APRECIAÇÃO DA LIDE. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA PROLATADA EM 2007. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2 DO STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO ANULATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ART. 267, V C/C ART. 301, §§3º E 4º, TODOS DO CPC/1973. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PREJUDICADOS. FEITO EXTINTO DE OFÍCIO.

1.
A par da determinação contida

no do Pedido de Providências nº 0001915-16.2020.2.00.0000, exarada pelo Ministro Humberto Martins, à época Corregedor Nacional de Justiça, procedo o julgamento dos presentes aclaratórios nos autos da própria Apelação Cível, uma vez que o
s embargos foram opostos em 2008
(ID
23244618
)
,
com a posterior suspensão do julgamento, em 30 de janeiro de 2009
(
ID
23244
6
38
)
,
é dizer,
em data muito anterior à referida determinação
do C
NJ
, e,
a essa altura,
impor à parte recorrente à oposição dos embargos em
feito
apartado apenas
se reveleria em novo obstáculo ao julgamento da lide que já tramita por anos.

2.
No mais, c
omo premissa decisória inicial, esclareço que, na forma do Enunciado Administrativo n. 2 do STJ: “
aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
”
Logo,
se a sentença foi proferida sob a égide do Código Civil de 1973,
o presente recurso horizontal deve ser julgado à luz da lei processual civil
até então vigente.

3.
Sendo assim, observo que
a
litispendência é causa de extinção do processo (art. 267, V, do CPC/1973), não de suspensão,
como outrora decidido pela relatora de origem,
de modo que, na pendência de decisão na ação anulatória, eventual suspensão processual, se preenchidos os requisitos legais, opera-se no processo executivo, e não nos embargos do devedor, que devem ser extintos.
Contudo,
tal fato
,

tampouco a ausência de alegação do ente estatal, em momento oportuno,

quanto à caracterização
litispendência, não t
ê
m o condão de sobrepor as regras processuais vigentes, de imperativa observância.

4.
N
estes lindes,
cito o
art. 301 do CPC/73,
o qual
dispunha,
em seus parágrafos,
sobre a litispendência, inclusive prevendo a possibilidade de sua análise de ofício pelo juíz.

5.
Destarte, o ajuizamento anterior daquela ação anulatória,
datada de 25/11/2003,
prejudica os embargos à execução,
autuado em 28/05/2007,
visto que caracterizado o fenômeno processual da litispendência
.
Precedentes do STJ.

6.
E
m
prestígio ao princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação, no caso, a embargante, porque ingressou com embargos do devedor em litispendência com anterior anulatória de débito.

7.
In casu
,
entendo como razoável a fixação de honorários advocatícios
em
1
% (cinco por cento) sobre o valor da causa que, no caso, considera-se o valor cobrado na execução fiscal,
na monta de
R$
1.231.885,80
, conforme informado pela Fazenda
Estadual (ID 76617314 dos autos n. 0126885-42.2003.8.05.0001)
,
e
considerando-se os princípios da equidade e da razoabilidade, na esteira do entendimento jurisprudencial supramencionado.

8.
Por derradeiro, ante a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art.
267
, V, do CPC, resta
prejudicado a análise dos embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0113820-72.2006.8.05.0001
, em que figuram como embargante INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA e como embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
JULGAR
PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E,
DE OFÍCIO,

EXTINGUIR O FEITO

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .